Tribunal: STF
Processo: RE 106587
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE REGIMENTAL: ALÇADA. NÃO ULTRAPASSANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ÓBICE REGIMENTAL PREVISTO NO ART. 325, VIII, COMBINADO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO ARTIGO (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85), INVIÁVEL O SEU CONHECIMENTO.